Tribunal: TRF3
Processo: 5005346-69.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
92/1006)

5005346-69.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005346-69.2025.4.03.6103

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DELTA ELECTRONICS BRASIL LTDA., DELTA GREENTECH (BRASIL) LTDA., ELTEK SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR.

1. As contribuições do PIS e da COFINS, implementadas originalmente por meio das Leis Complementares 7/70 e 70/91, desde as suas instituições, incidem sobre o faturamento, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.

2. O conceito de receita bruta, abrange a receita total decorrente das atividades da pessoa jurídica, inclusive os tributos sobre ela incidentes, conforme a exegese do art. 12, §1o, III do Decreto-Lei 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014

3. As Leis 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003 mantiveram a sistemática do conceito de que faturamento corresponde à receita bruta, sendo admitida a incidência das contribuições em suas próprias bases de cálculo, o chamado "cálculo por dentro".

4. O termo receita pode ser classificado como receita líquida ou receita bruta desde a redação original do art. 12, do Decreto-Lei 1.598/77.

5. A constitucionalidade do "cálculo por dentro" já foi declarada pelo STF.

6. O STJ também já decidiu ser possível a inclusão das contribuições do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

7. Esta Corte Regional decidiu que a questão sub judice não guarda relação com o tema enfrentado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que analisou sistemática diversa do "cálculo por dentro", porquanto tratou da exclusão do ICMS, tributo indireto que incide sobre o montante da operação, da base de cálculo do PIS/COFINS, tributo direto cuja incidência se dá sobre o faturamento. Não se vislumbra a devida correspondência a permitir julgamento por similaridade ou extensão dos efeitos.

8. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005346-69.2025.4.03.6103

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DELTA ELECTRONICS BRASIL LTDA., DELTA GREENTECH (BRASIL) LTDA., ELTEK SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Apelação interposta por DELTA ELECTRONICS BRASIL LTDA., DELTA GREENTECH (BRASIL) LTDA. e ELTEK SISTEMAS DE ENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., em sede de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP, com pedido liminar, objetivando o reconhecimento do seu direito de excluir o PIS e a COFINS de suas próprias bases de cálculo, a determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de promover atos de cobrança com base na sistemática denominada “cálculo por dentro”, além da declaração da inconstitucionalidade incidental do conceito ampliado de receita bruta, promovido pela Lei no 12.973/2014, assegurando-se, ainda, o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos cinco anos antecedentes à impetração, acrescidos da SELIC, desde o pagamento indevido (id 345470442).

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida de urgência. Foi determinada a notificação da autoridade impetrada para prestar informações e, na sequência, vista ao Ministério Público Federal (id 345470456).

Informações da autoridade impetrada, alegando, preliminarmente: I) ser cabível a suspensão do presente processo até a comunicação da decisão definitiva do STF nos autos do RE No 1.233.096/RS (tema 1067), afetado ao regime dos recursos repetitivos; II) a existência de julgamento do STJ, que, na análise do REsp no 1.144.469/PR, confirmou a legitimidade da incidência de tributos sobre o valor pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo, além de reconhecimento da constitucionalidade da sistemática de apuração do "cálculo por dentro" pelo STF, no julgamento do RE no 582.461/SP; e III) a inaplicabilidade do resultado do julgamento no RE 574.706/PR à inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo. No mérito, pugnou pela denegação da segurança (id 345470462).

As impetrantes apresentaram manifestação, dando ciência às informações e requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.067 do Supremo Tribunal Federal (id 345470465).

O MPF entendeu desnecessária a intervenção ministerial e manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (id 345470466).

A sentença afastou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente o pedido, e, portanto, denegou a segurança (id 345470467).

Em razões de apelação as impetrantes alegam, em síntese, que as contribuições ao PIS e à COFINS não constituem receita ou faturamento da empresa, pois representam valores destinados ao repasse ao Fisco. Alegam que a inclusão desses tributos em suas próprias bases de cálculo viola o art. 195, I, “b”, e art. 145, § 1o, ambos da Constituição Federal, e o princípio da capacidade contributiva, por implicar tributação sobre valores que não integram o patrimônio do contribuinte. Defendem a aplicação, por analogia, do entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema 69), pela identidade de fundamentos, afirmando que, assim como o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS por não constituir receita da empresa, também não poderiam compô-la as próprias contribuições. Sustentam, ainda, a inconstitucionalidade formal da ampliação do conceito de receita bruta promovida pela Lei no 12.973/2014, por suposta violação à reserva de lei complementar prevista no art. 146, III, “a”, da Constituição Federal. Requerem o prequestionamento expresso do "artigo 12 da Lei 12.973/14; Leis Complementares n° 7/70, 70/91 e 17/73; Lei Ordinária nos 9.715/98, 9.718/98, 10.637/2002, 10.833/2003; da Lei no 12.973/2014; art. 195, I, “b”, art. 62, 145, 146 e 150, 5o, II, e 239 da Constituição Federal; art. 3o da Lei no 9.718/98; artigos 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; art. 12, do Decreto-Lei 1.598/77; bem como a Emenda Constitucional 33/2001". Diante do exposto, sustentam o direito "à restituição de indébito, via compensação com demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil", respeitado o prazo quinquenal, cujos valores devem ser atualizados pela SELIC. Pede o provimento da apelação para que seja reformada a sentença (id 345470470).

Com contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta Corte (id 345470473).

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento (id 345623105).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

As contribuições do PIS e da COFINS, implementadas originalmente por meio das Leis Complementares 7/70 e 70/91, desde as suas instituições, incidem sobre o faturamento, "assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza" (art. 2o LC 70/91 - g.n.).

A redação original do art. 195, inc. I da CF, previa como uma das fontes de financiamento da Seguridade Social, as contribuições "dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro". Com o advento da EC 20/1998, a incidência das referidas contribuições relativas à empresa e à entidade a ela equiparada foi alterada, incluindo-se o conceito de receita além do de faturamento:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

Quanto ao conceito de receita bruta, abrange a receita total decorrente das atividades da pessoa jurídica, inclusive os tributos sobre ela incidentes, conforme a exegese do art. 12, §1o, III, do Decreto-Lei 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014:

Art. 12. A receita bruta compreende

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria

II - o preço da prestação de serviços em geral;

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia;

IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.

§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de:

I - devoluções e vendas canceladas;

II - descontos concedidos incondicionalmente;

III - tributos sobre ela incidentes; e

IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta.

§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.

3o - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas.

§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário.

§ 5o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no caput, observado o disposto no § 4o.

De acordo com o mandamento constitucional e o quanto disposto na legislação infraconstitucional em comento, consolidou-se o entendimento de que as expressões "receita bruta" e "faturamento" são equiparadas, tendo o Plenário do STF emitido posicionamento no sentido de que os termos constituem sinônimos, no julgamento do RE 357.950/RS (Relator: Min. Marco Aurélio, j. 09/11/2005, DJ 15/08/2006). Assim, faturamento corresponde à receita bruta e não à receita líquida.

Cabe destacar, ademais, a evolução legislativa diante do advento da Lei 9.718/1998 e das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que instituíram a possibilidade da não cumulatividade do PIS/COFINS, as quais mantiveram a sistemática do conceito de que faturamento corresponde à receita bruta, sendo admitida a incidência das contribuições em suas próprias bases de cálculo, o chamado "cálculo por dentro".

De tal premissa não se extrai violação ao disposto no art. 110 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que embora a receita não deixe de ser espécie de ingresso, nem todo ingresso constitui receita, porquanto o termo receita pode ser classificado como receita líquida ou receita bruta desde a redação original do art. 12, doDecreto-Lei 1.598/77, a saber:

Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.

§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas.

A constitucionalidade do "cálculo por dentro" já foi apreciada pelo STF, de sorte a permitir a prática:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. CÁLCULO POR DENTRO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da sistemática de apuração do ICMS denominada cálculo por dentro.

(AgR AI 658.710, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 01/08/2011)

E também: RE 524031 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe-215, 11/11/2011; AI 510439 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe-159, 14/08/2012; RE 897254 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe-250, 14/12/2015.

O Superior Tribunal de Justiça também já proferiu julgamento sobre a possibilidade de inclusão das contribuições do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo:

RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR: TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU FATURAMENTO. INCLUSÃO DO ICMS.

1. A Constituição Federal de 1988 somente veda expressamente a inclusão de um imposto na base de cálculo de um outro no art. 155, §2o, XI, ao tratar do ICMS, quanto estabelece que este tributo: "XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos".

2. A contrario sensu é permitida a incidência de tributo sobre tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção, já tendo sido reconhecida jurisprudencialmente, entre outros casos, a incidência:

2.1. Do ICMS sobre o próprio ICMS: repercussão geral no RE n. 582.461 / SP, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.05.2011.

2.2. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 976.836 - RS, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010.

2.3. Do IRPJ e da CSLL sobre a própria CSLL: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.113.159 - AM, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009.

2.4. Do IPI sobre o ICMS: REsp. n. 675.663 - PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.08.2010; REsp. No 610.908 - PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, AgRg no REsp. No 462.262 - SC, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007.

2.5. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre o ISSQN: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.330.737 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.06.2015.

3. Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio comporta, em regra, a incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo. Ou seja, é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva.

(...). (g.n.)

(REsp 1144469/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10/08/2016, DJe 02/12/2016).

Na mesma diretriz, esta Corte Regional decidiu que a questão sub judice não guarda relação com o tema enfrentado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que analisou sistemática diversa do "cálculo por dentro", porquanto tratou da exclusão do ICMS, imposto indireto que incide sobre o montante da operação, da base de cálculo do PIS/COFINS, cuja incidência se dá sobre o faturamento. Não se vislumbra a devida correspondência a permitir julgamento por similaridade ou extensão dos efeitos. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. LEGALIDADE. RE No 574.706. EXTENSÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE.

1. Em pese a longa e substanciosa argumentação da impetrante, forçoso reconhecer que embora o E.. Supremo Tribunal Federal tenha fixado a tese de que o ICMS não incide nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, em repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE no 574.706/PR, não há como estender seus efeitos para o caso apresentado nos autos.

2. Denota-se que não restou assentada pela Corte Constitucional a impossibilidade de tributo incidir sobre tributo, de modo a demonstrar a distinção entre a tese ora aventada e aquela definida no RE 574.706/PR (TEMA 69), paradigma inaplicável ao caso em concreto.

3. A Excelsa Corte, também em repercussão geral reconhecida, declarou que a "base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação de circulação de mercadorias, inclui o próprio montante do ICMS incidente", daí porque entendo que, até o presente momento, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade no chamado cálculo por dentro.

4. A aplicação do entendimento do "tributo por dentro" afigura-se legítima, eis que o ordenamento jurídico pátrio comporta em regra a incidência de tributo sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo, salvo às exceções previstas expressamente na Magna Carta.

5. Apelação desprovida.

(TRF3, ApCiv 5001931-31.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 26/03/2024, DJe 09/04/2024)

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DE SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, assentou que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", uma vez que muito embora o valor do ICMS esteja incluído no preço pago pelo adquirente da mercadoria ou serviço, esse não ingressa no patrimônio da empresa, pois em algum momento será recolhido, não integrando, por isso, a sua receita bruta ou faturamento. Conforme esse entendimento, o valor do ICMS apenas integra a contabilidade da empresa como mero ingresso de caixa, uma vez que tem como destinatário final a Fazenda Pública, para a qual será repassado. Desse modo, o STF consolidou a tese de que os valores arrecadados a título de ICMS não possuem relação com o conceito de receita bruta ou faturamento, previsto no art. 195, inciso I, "b", da CF/88 e, portanto, não pode servir como base de cálculo das contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social.

II. Ademais, no julgamento do REsp no 1.638.772/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 994), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal, passou a entender que o valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos.

III. Contudo, no recente julgamento do RE no 1187264 em 24/02/2021, leading case do tema 1048 de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB".

IV. Dessa forma, o ICMS compõe a base de cálculo das contribuições sociais que incidem sobre a receita bruta. Vale destacar que o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à exclusão do ISS, do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 7o da Lei no 12.546/2011, em razão da similitude de incidência em relação ao ICMS. Quanto ao afastamento do ICMS e do ISS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, consoante mencionado, já restou assentado pelo STF no Recurso Extraordinário no 574.706/PR que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS". Por outro lado, tal posicionamento não é extensível quanto à exclusão das demais verbas das bases de cálculo do PIS e da COFINS, como CPRB, IRPJ, CSLL, e até mesmo PIS, COFINS e CPRB das próprias bases, por falta de amparo legal.

V. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF3, ApCiv 5003142-02.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 22/03/2024, DJe 02/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR.

1. O faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.

2. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão da incidência tributária mediante o denominado "cálculo por dentro", com entendimento de que referida cobrança não viola norma constitucional.

3. O C. STJ, por sua vez, ao analisar a questão, também já se pronunciou pela possibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS sobre sua própria base de cálculo. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal.

4. Inviável a aplicação do entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes.

5. Apelação desprovida.

(TRF3, ApCiv 5011169-15.2021.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 10/11/2023, DJe 21/11/2023)

Não prospera a alegação de que os valores do PIS/COFINS, que figuram destacados nas notas fiscais, não configuram renda. Isso porque referidos valores vêm destacados nas notas ficais em virtude da Lei 12.741/2012, que "dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, de que trata o § 5o do artigo 150 da Constituição Federal; altera o inciso III do art. 6o e o inciso IV do art. 106 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor". A finalidade é meramente informativa, não constituindo fato gerador do PIS/COFINS, veja-se:

Art. 1o Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.

§ 1o A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços, quando couber.

§ 2o A informação de que trata este artigo poderá constar de painel afixado em local visível do estabelecimento, ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda.

§ 3o Na hipótese do § 2o, as informações a serem prestadas serão elaboradas em termos de percentuais sobre o preço a ser pago, quando se tratar de tributo com alíquota ad valorem, ou em valores monetários (no caso de alíquota específica); no caso de se utilizar meio eletrônico, este deverá estar disponível ao consumidor no âmbito do estabelecimento comercial. (...)(g.n.)

No caso do ICMS, a hipótese de incidência reside, por exemplo, na circulação de mercadorias, razão pela qual o valor calculado na operação corresponde ao tributo a ser repassado para o Ente Federativo. Já no caso das contribuições PIS/COFINS, os valores aproximados são destacados na nota fiscal por força do dispositivo acima transcrito, e possuem caráter meramente informativo ao consumidor, o que não se confunde com o fato gerador: "obter faturamento mensal". Daí porque inviável a exclusão do PIS/COFINS das próprias bases de cálculo, mormente porque primeiro se identifica o fato gerador: o montante da receita bruta ou faturamento mensal. Somente após identificado o montante mensal são calculadas as contribuições do PIS/COFINS a serem recolhidas.

Portanto, incabível a aplicação do entendimento firmado no RE 574.706/PR ao presente caso.

Por fim, cumpre consignar que a matéria em discussão é tema de repercussão geral no RE 1.233.096 (Tema 1067), pendente de julgamento. Não obstante, ausente determinação de sobrestamento dos processos em trâmite que versam sobre o tema, resta permitido o julgamento do recurso por este Tribunal.

Nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR.

1. As contribuições do PIS e da COFINS, implementadas originalmente por meio das Leis Complementares 7/70 e 70/91, desde as suas instituições, incidem sobre o faturamento, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.

2. O conceito de receita bruta, abrange a receita total decorrente das atividades da pessoa jurídica, inclusive os tributos sobre ela incidentes, conforme a exegese do art. 12, §1o, III do Decreto-Lei 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014

3. As Leis 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003 mantiveram a sistemática do conceito de que faturamento corresponde à receita bruta, sendo admitida a incidência das contribuições em suas próprias bases de cálculo, o chamado "cálculo por dentro".

4. O termo receita pode ser classificado como receita líquida ou receita bruta desde a redação original do art. 12, do Decreto-Lei 1.598/77.

5. A constitucionalidade do "cálculo por dentro" já foi declarada pelo STF.

6. O STJ também já decidiu ser possível a inclusão das contribuições do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

7. Esta Corte Regional decidiu que a questão sub judice não guarda relação com o tema enfrentado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que analisou sistemática diversa do "cálculo por dentro", porquanto tratou da exclusão do ICMS, tributo indireto que incide sobre o montante da operação, da base de cálculo do PIS/COFINS, tributo direto cuja incidência se dá sobre o faturamento. Não se vislumbra a devida correspondência a permitir julgamento por similaridade ou extensão dos efeitos.

8. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão